Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-80.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-80.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JARDINEY AMARAL SILVEIRA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

RC11

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO ÚNICA. ARTIGOS 8º E 9º DO DECRETO-LEI Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELADO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO
CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.
VERBA HONORÁRIA. VALOR ÍNFIMO ATRIBUÍDO À CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº
8000145-23.2023.8.05.0090

tendo como apelantes e apelados
JARDINEY AMARAL SILVEIRA RAMOS
e
MUNICÍPIO DE IAÇU.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Autor e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Município,
conforme voto do Relator.

Sala de sessões,